Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021987-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA PAZ - CPF: 543.497.291-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM REGISTRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA RODRIGUES DA PAZ contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1044598-42.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 22043254, lavrado pela SEMA/MT, imputando à agravante a prática de supressão irregular de vegetação nativa em área de preservação permanente de 31,79 hectares, ocorrida entre 29/11/2021 e 18/01/2022. A agravante alegou já ter alienado o imóvel em data anterior ao ilícito e sustentou ausência de nexo de causalidade, ilegitimidade passiva e nulidades no auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, alienante do imóvel, pode ser responsabilizada administrativamente por dano ambiental ocorrido após a celebração de contrato particular de permuta, mas antes do registro da escritura pública; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de imóvel só se opera com o registro do título translativo no cartório competente, conforme os
arts
. 1.245, §1º, e 108 do Código Civil; enquanto não registrado, o alienante continua sendo considerado legalmente o proprietário.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores, salvo prova robusta de que o alienante não contribuiu, direta ou indiretamente, para o dano e que seu direito real cessou antes do fato lesivo, o que não ocorreu no caso concreto.

A escritura pública de permuta só foi registrada após a data da infração ambiental, mantendo-se a agravante como proprietária registral durante o período do desmatamento e da lavratura do auto de infração.

O contrato particular de permuta não possui eficácia perante terceiros nem afasta a responsabilidade ambiental, por não gerar efeitos erga omnes, sendo ineficaz para afastar a legitimidade passiva da agravante na esfera administrativa.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca, a qual não foi apresentada nos autos.

A análise da responsabilidade da agravante exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, não se demonstrando a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC,
arts
. 108 e 1.245, §1º; CPC, art. 300; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo n. 1204 (REsp 1962089/MS); TJMT, AC 1013383-34.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por MARIA RODRIGUES DA PAZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1044598-42.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por meio da qual a agravante buscava a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 22043254, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por MARIA RODRIGUES DA PAZ, visando à desconstituição do Auto de Infração n. 22043254, lavrado pela SEMA/MT, que lhe imputou a prática de supressão irregular de vegetação nativa em área de especial preservação, no total de 31,79 hectares, realizada entre 29/11/2021 e 18/01/2022, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A decisão agravada, ao examinar a tese de ilegitimidade passiva e da inexistência de nexo de causalidade, suscitadas com base na transferência do imóvel a terceiro, fundamentou, em resumo, na exigência de ampla dilação probatória, indispensável para elucidar os fatos e, eventualmente, afastar a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos.

Em suas razões recursais (Id 297561399), a agravante sustenta que não exercia a posse nem detinha a propriedade do imóvel à época do suposto desmatamento, ocorrido em fevereiro de 2022, tendo alienado o bem por contrato de permuta e escritura pública devidamente registrados em agosto de 2021. Aduz, nesse contexto, que não poderia ser responsabilizada administrativamente por fatos posteriores à transferência do bem.

Argumenta, ainda, ausência de individualização de conduta na autuação, fragilidade do conjunto probatório carreado pela SEMA/MT, em especial do relatório técnico, inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato de sua parte e o dano ambiental descrito, bem como inadequação da capitulação jurídica atribuída. Tais vícios, afirma, redundaram na imposição de penalidade pecuniária desarrazoada e desproporcional.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a atribuição de efeito ativo para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 22043254, alegando estarem presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, determinando a suspensão do auto de infração (Id 298249539).

Em contrarrazões (Id 307236367), o Estado de Mato Grosso sustenta que, embora a agravante alegue ter celebrado contrato de permuta em data anterior à lavratura do auto de infração, permanecia formal e
registralmente
como proprietária do imóvel no momento da autuação, o que, segundo argumenta, é suficiente para legitimar sua responsabilização na esfera administrativa ambiental. Assevera que os atos administrativos, inclusive o auto de infração questionado, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por meio de prova robusta e inequívoca, não evidenciada nos autos. Acrescenta que a matéria controvertida exige ampla instrução probatória, própria da fase de conhecimento, sendo incabível sua análise aprofundada no âmbito restrito da cognição sumária que rege as tutelas provisórias.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer (Id 314449357), manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que, embora não formalizado o registro da transmissão de propriedade à época dos fatos, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, admite-se a relativização da exigência registral em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovada, de forma robusta, a cessação da posse do imóvel antes da ocorrência do ilícito e a ausência de envolvimento do transmitente na prática do dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Admissibilidade

Conforme consignado na decisão inaugural, verifica-se que o recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.
Mérito Recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legitimidade passiva da agravante para figurar como autuada no Auto de Infração Ambiental n. 22043254, lavrado pela SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento ocorrido em imóvel rural que, segundo alega, já havia sido alienado a terceiros mediante contrato particular de permuta celebrado em 06/08/2021, anteriormente, portanto, à ocorrência do dano ambiental, que teria se verificado entre 29/11/2021 e 18/01/2022.

2.1.
Da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais

É cediço que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, independentemente de quem seja o seu titular, acompanhando o bem onde quer que ele se encontre. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1204 (REsp 1962089/MS), fixou a seguinte tese:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

Nesse contexto, é imperioso destacar que a isenção de responsabilidade do alienante somente se verifica quando seu direito real tenha efetivamente cessado antes da causação do dano, o que, conforme demonstrarei a seguir, não ocorreu no caso em análise.

2.2.
Da necessidade de registro de escritura pública para transferência da propriedade

O Código Civil Brasileiro estabelece, de forma clara e inequívoca, os requisitos para a transferência da propriedade imóvel
inter
vivos
, dispondo em seu art. 1.245:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel."

Ademais, o art. 108 do mesmo diploma legal estabelece:

"Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País."

Da análise dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a transferência da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Registro de Imóveis competente, sendo que, enquanto não efetivado tal registro, o alienante continua a ser considerado proprietário do bem para todos os efeitos legais.

No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha celebrado contrato particular de permuta em
06/08/2021
, a escritura pública somente foi lavrada em 04/05/2022 e registrada em
21/06/2022
, conforme se depreende da matrícula n. 3984 do Cartório do 1º Ofício de
Tabaporã
-MT (R.04/3.984).

Portanto, à época da ocorrência do dano ambiental (entre
29/11/2021 e 18/01/2022
), a agravante ainda figurava como proprietária registral do imóvel, não tendo havido a efetiva transferência da propriedade nos termos exigidos pela legislação civil.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – NULIDADE – NÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 108 do Código Civil, a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel, o que não ocorreu na hipótese
."

(TJ-MT - AC: 10133833420228110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023 – destaquei.)

2.3.
Da insuficiência do contrato particular de permuta

Cumpre ressaltar que o contrato particular de permuta celebrado em 06/08/2021 não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel, tratando-se de mero acordo obrigacional entre as partes, que não produz efeitos
erga omnes
, especialmente em relação ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental.

Conforme bem salientado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, substanciado no brocardo
res
inter

alios
acta
. Aludido princípio consagra a ideia de que um contrato só poderá gerar efeitos obrigacionais entre as próprias partes contratantes.

Ademais, o contrato particular apresentado pela agravante não especifica, de forma clara e precisa, as coordenadas geográficas ou outros elementos que permitam identificar, com segurança, que o imóvel objeto da permuta é exatamente o mesmo onde ocorreu o dano ambiental.

2.4.
Da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos

Os atos administrativos, incluindo o auto de infração ambiental objeto da presente demanda, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, conforme preconiza o art. 37, caput, da Constituição Federal.

Tais presunções, embora relativas (
juris tantum
), somente podem ser afastadas mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe ao administrado.

No caso em análise, a agravante não logrou êxito em apresentar prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, sendo insuficiente, para tanto, o contrato particular de permuta, pelos motivos já expostos.

2.5.
Da responsabilidade administrativa ambiental

A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 3º, inciso IV:

"Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV -
poluidor
, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;"

Nesse contexto, a responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza subjetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp n.º 1.746.275/SP), pode ser imputada àquele que, direta ou indiretamente, contribuiu para a ocorrência do dano ambiental.

No caso em tela, sendo a agravante a proprietária registral do imóvel à época dos fatos, presume-se sua responsabilidade pelo dano ambiental verificado, cabendo-lhe o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que não concorreu, direta ou indiretamente, para a sua ocorrência.

2.6.
Da análise do caso concreto

Conforme já exposto, a agravante celebrou contrato particular de permuta em 06/08/2021, mas a escritura pública somente foi lavrada em 04/05/2022 e registrada em 21/06/2022, após, portanto, a ocorrência do dano ambiental (entre 29/11/2021 e 18/01/2022) e da lavratura do auto de infração (07/02/2022).

Assim, à época dos fatos, a agravante ainda figurava como proprietária registral do imóvel, não tendo havido a efetiva transferência da propriedade nos termos exigidos pela legislação civil.

Ademais, a mera declaração da adquirente Roselaine Schulz Oliveira, assumindo a responsabilidade pela intervenção na área, não possui o condão de afastar a responsabilidade da agravante, especialmente considerando que, à época dos fatos,
esta
ainda era a proprietária registral do imóvel.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a análise aprofundada da questão demanda ampla dilação probatória, a ser realizada na fase instrutória do processo, não sendo possível, em sede de tutela provisória, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo com base apenas em contrato particular de permuta e declaração unilateral da adquirente.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025